Tribunal: TCU
Processo: 026.323/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo interposto por Marilia de Paula Bezerra contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1269/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de agravo interposto por Marília de Paula Bezerra contra o despacho proferido em 7/2/2025 (peça 45), por meio do qual este relator, acompanhando entendimento da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, entre outras medidas, indeferiu o pedido de concessão da medida cautelar pleiteada. Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; considerando que o representante não é parte no presente processo, nem teve deferido seu ingresso como interessado; considerando que, conforme a jurisprudência do TCU, o deferimento de pedido de ingresso nos autos, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer quando comprovada razão legítima para intervir em processo que, no âmbito do TCU, destina-se a resguardar o interesse público na correta gestão dos valores federais; considerando que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, a admissão como parte interessada não é assegurada pela condição de participante na licitação; considerando que não cabe ao TCU tutelar direito subjetivo de representante e que a busca da satisfação de pretensão a direito aparentemente violado deve se dar na via administrativa, junto ao contratante, ou diretamente na via judicial ( Acórdão 712/2012-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes); considerando, assim, que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do agravo, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 026.323/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Marilia de Paula Bezerra (XXX.970.353-XX). 1.2. Interessados: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Dynatest Engenharia Ltda. (32.116.154/0001-30). 1.3. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.